Tribunal: TJBA
Processo: 8010189-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010189-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ETOILE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA RICON SARTORI

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que: (a) converteu a obrigação de fazer (recebimento de veículo) em perdas e danos, a serem apurados com base nos custos de guarda, conservação e tributos; (b) determinou a intimação pessoal da executada para fins de incidência de astreintes; e (c) autorizou o desfazimento do automóvel. A agravante é concessionária em recuperação judicial e alega que não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal da executada torna inexigível a multa cominatória; (ii) saber se o valor das astreintes é excessivo e desproporcional; (iii) saber se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem prévia intimação pessoal; (iv) saber se o critério de cálculo das perdas e danos deve considerar a tabela FIPE em vez dos custos de guarda e conservação; e (v) saber se os créditos decorrentes devem se submeter ao plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada expressamente reconheceu a necessidade de intimação pessoal da executada para a cobrança das astreintes, em observância à Súmula 410/STJ, e determinou as providências cabíveis para a sua efetivação, de modo que não há violação ao referido enunciado sumular.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos encontra fundamento no art. 499 do CPC e decorre do comportamento processual da executada ao longo de mais de seis anos de cumprimento de sentença, com reiterados pedidos para se desincumbir da obrigação, configurando recusa ou mora.

5. O critério de cálculo fixado pelo juízo de origem — custos de guarda, conservação e tributos — é coerente com a natureza acessória da obrigação de fazer, evitando
bis in idem
, porquanto o valor do veículo já foi restituído ao consumidor.

6. A discussão sobre o valor das astreintes é prematura, pois a própria decisão agravada condicionou a cobrança da multa à prévia intimação pessoal, ainda não realizada.

7. Quanto à sujeição dos créditos ao plano de recuperação judicial, a decisão agravada não emitiu juízo de valor sobre o tema, inexistindo provimento jurisdicional passível de impugnação recursal.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8010189-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ETOILE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
e como agravado
LUIZ ANTONIO SANTOS ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .